Tribunal: CARF
Processo: 15504.726522/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. INAPTIDÃO DE LAUDO PARTICULAR. SÚMULA CARF No 63. INDEFERIMENTO.
O laudo particular é inapto para escorar o pedido de isenção de imposto de renda por moléstia grave. Tal condição deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (art. 6o, XIV e XXI da Lei no 7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 - art. 35, II, b e § 3o do RIR/2018).
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA)
O cálculo do imposto devido sobre os RRAs deve ser feito mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos - aplicação do Recurso Extraordinário no 614.406/RS e art. 62, § 2o do RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726522/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.315 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
IRANI FRANKLIN MAGALHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. INAPTIDÃO
DE LAUDO PARTICULAR. SÚMULA CARF No 63. INDEFERIMENTO.
O laudo particular é inapto para escorar o pedido de isenção de imposto de
renda por moléstia grave. Tal condição deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios (art. 6o, XIV e XXI da Lei no 7.713/88, e
art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 - art. 35, II, “b” e § 3o do RIR/2018).
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA)
O cálculo do imposto devido sobre os RRAs deve ser feito mediante utilização
de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos - aplicação do Recurso Extraordinário no
614.406/RS e art. 62, § 2o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida
mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726522/2011-01
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726522/2011-01

Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por IRANI FRANKLIN
MAGALHÃES contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no
Belo Horizonte – DRJ/BHE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência
R$ 78.603,36 (setenta e oito mil seiscentos e três reais e trinta e seis centavos) a título de IRPF
suplementar, juros de mora, multa de ofício referente ao exercício de 2009.
Conforme consta da descrição dos fatos e enquadramento legal, houve omissão
[r]eferente ao rendimento recebido em decorrência de decisão da
justiça federal, por meio do Banco do Brasil S/A, CNPJ
00.000.000/0001-91. Na apuração do rendimento tributável foi
deduzido o valor dos honorários advocatícios pagos conforme
recibo de no 001974, emitido por Lasaso Cândido da Cunha
Advogados Associados. (f.16)
Em sua impugnação (f. 2/11), esclareceu que
(...) de acordo com o laudo do Dr. Olavo Carlos Vieira da Silva,
CRM/MG, no 6.196, médico com especialização em cardiologia,
o impugnante “é portador de insuficiência coronariana crônica
– cardiopatia isquêmica grave – dislipidemia, hipertensão
arterial sistêmica, arritmia cardíaca e quadro depressivo, com
antecedentes de cirurgia de revascularização miocárdica
realizada em 21/08/1990, com ponte de safena para coronária
direita e mamaria para descendente anterior” (doc. no 02).
Por sua vez, os rendimentos percebidos acumuladamente pelo
impugnante, e que serviriam de base de cálculo para a apuração do
imposto de renda em questão, têm como origem decisão transitada
em julgado que revisou sua aposentadoria junto ao INSS, que
gerou o recebimento das diferenças pagas a menor no período
compreendido entre novembro de 1.996 e novembro de 2.006,
período em que já era portador de cardiopatia grave, já
devidamente diagnostica, consequentemente, ele faz jus a isenção
descrita na norma supracitada.
Vale dizer, os provimentos de aposentadoria do impugnante,
posteriores à 21/08/1990, são isentos de recolhimento do imposto
de renda de pessoa física, haja vista a constatação, com base na
conclusão da medicina especializada, de cardiopatia grave. Logo,
improcede o lançamento em causa.” (f. 4; sublinhas deste voto).
Em caráter subsidiário, asseverou que os proventos de aposentadoria que
deram origem ao tributo apurado foram “(...) recebidos de forma acumulada, se descompostos
mensalmente (art. 2o da Lei no 7.713/88) (...) não estão submetidos ao pagamento de imposto de
renda, haja vista que se encontram dentro dos valores isentos de recolhimento.” (f. 5)
Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão da decisão vergastada assim
ementado:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726522/2011-01

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A condição de portador de moléstia grave, enumerada na
legislação, deve ser comprovada mediante apresentação de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo
de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente até 31 de dezembro de
2009 sujeitam-se à tributação na declaração de ajuste anual
correspondente, devendo ser somados aos demais rendimentos
auferidos no período.
Impugnação Improcedente (f. 76)

Intimado do acórdão apresentou, em 08/02/2013, recurso voluntário (f. 88/92),
replicando as mesmas teses suscitadas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO
I – DA ISENÇÃO DOS RENDIMENTOS EM RAZÃO DA MOLÉSTIA GRAVE
Com o desiderato de comprovar estarem os rendimentos albergados pela norma
isentiva, o recorrente afirma que
(...) demonstrou ser portador de cardiopatia grave desde
21/08/1990. Para tanto, juntou laudo médico do Dr. Olavo Carlos
Vieira da Silva, CRM/MG no 6.196, médico com especialização
em cardiologia, onde ele é categórico ao afirmar que o Recorrente
“é portador de insuficiência coronariana crônica – cardiopatia
isquêmica grave – dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica,
arritmia cardíaca e quadro depressivo, com antecedentes de
cirurgia de revascularização miocárdica realizada em 21/08/1990,
com ponte de safena para coronária direita e mamaria para
descendente anterior. (f. 90)
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726522/2011-01

Para que faça jus à isenção sobre os rendimentos daquele que é acometido pela
moléstia grave, devem ser cumpridos os requisitos constantes do art. 6o, XIV e XXI da Lei no
7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 – art. 35, II, “b” e § 3o do RIR/2018. Ou
seja, é necessário que a doença conste do rol legal e seja comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Não se desconhece que o col. Superior Tribunal de Justiça já editou dois
verbetes sumulares sobre a matéria (os de nos 598 e 627), os quais afirmam serem desnecessárias
tanto “a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do
imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave
por outros meios de prova” quanto “a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da
doença nem da recidiva da enfermidade”.
Entretanto, no âmbito deste Conselho, o verbete sumular de no 63 estabelece
que o laudo particular é inapto para escorar o pedido de isenção de imposto de renda, já que “a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.
No caso em tela, por ter sido acostado tão-somente um laudo particular –
“vide” f. 12 – não há como acolher a tese suscitada. Rejeito-a, pois.
II –DA TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
(RRAS)
O recorrente aduz que a decisão proferida pela instância “a quo” merece
reforma, eis que
(...) o fato do STF ter reconhecido que a matéria tem repercussão
gera não tem o condão de alterar o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça sobre o assunto, onde, já sob a égide do art.
543-C do Código de Processo Civil, decidiu que no caso em
comento o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não sendo legítima a cobrança com o parâmetro no montante
global pago extemporaneamente. (f. 91)

A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da
evolução legislativa quanto à sistemática de incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente. Isto porque, conforme relatado, trata-se de verbas recebidas em razão do
ajuizamento de ação trabalhista, que culminou com a celebração de acordo entre as partes.
O art. 12 da Lei no 7.713/88 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de
renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os custos
com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726522/2011-01

dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação
judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em
23/10/2014 – posteriormente à interposição do recurso voluntário – , sob a sistemática do art.
543-B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal
concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da
capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os
RRAs deveria ser feito mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de
competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória
por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do RICARF, tem-se que os RRAs
recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja, aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei
7.713/1988) estão submetidos ao regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art.
12 da Lei 7.713/1988.
Ao apreciar situação idêntica a ora sob escrutínio, outro não foi o entendimento
predominante neste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001
(...)
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida
pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda
incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-
calendário 2001, relativamente ao pagamento da URP, deve ser
apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal,
e não pelo montante global pago extemporaneamente (Processo no
13433.000235/2006-57, acórdão no 2401-006.028, 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, sessão de 13 de fevereiro de 2019).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
(...)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
PERÍODO ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.315 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726522/2011-01

RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO
CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida
pelo art. 543B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de
referência
(regime
de
competência)
(Processo
no
13433.000250/2006-03, acórdão no 2301-005.652, 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, 10 de setembro de 2018).

Por essas razões, determino seja o imposto de renda calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida
mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para determinar seja o
imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas
na ação.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital